Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711748-95.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: YASMIM MARIA DE LIMA PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela embargante. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator